Tribunal: TJDFT
Processo: 0706069-04.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de taxas condominiais, condenando a ré ao pagamento das parcelas vencidas entre outubro de 2024 e março de 2025, bem como das que se vencerem até o cumprimento da obrigação, acrescidas de correção monetária, multa, juros convencionados, custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de 10%.
2. A parte autora requereu, em sede recursal, a inclusão de honorários advocatícios convencionais no percentual de 20%, com fundamento em ata de assembleia condominial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível incluir honorários advocatícios convencionais no valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência admite a cobrança de honorários convencionais em ações de cobrança condominial, desde que haja previsão expressa e regular na Convenção de Condomínio.
5. No caso concreto, não há Convenção de Condomínio anexada aos autos que preveja expressamente a cobrança de honorários convencionais. A ata de assembleia apresentada apenas menciona a contratação de empresa para cobrança judicial, sem cláusula específica e vinculante quanto à responsabilidade do condômino inadimplente pelo pagamento de honorários convencionais.
6. A mera menção à contratação de empresa para cobrança judicial, sem que conste cláusula específica e vinculante quanto à responsabilidade do condômino inadimplente pelo pagamento de honorários convencionais, não é suficiente para justificar a modificação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de honorários advocatícios convencionais em ações de cobrança de taxas condominiais exige previsão expressa na Convenção de Condomínio. 2. A ausência de cláusula específica e vinculante afasta a possibilidade de inclusão da verba no valor da condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323, 344 e 85, § 2o; CC, art. 1.336, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0704039-92.2017.8.07.0014, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 4/8/2021, DJE 20/8/2021; TJDFT, APC n. 0701627-57.2022.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 30/8/2023, DJE 19/9/2023; TJDFT, APC n. 0705013-68.2022.8.07.0010, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 8/11/2023, DJE 22/11/2023.